Tribunal: STF
Processo: ARE 931989
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-04-26
Data de publicação: 2016-04-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. FATOR DE INDISPONIBILIDADE – FID. METODOLOGIA UTILIZADA PELA ANEEL. LIMINAR DEFERIDA PARA IMPEDIR EFEITOS DA AFERIÇÃO. MEDIDA DE CONTRACAUTELA DEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÕES CONSTITUCIONAIS NÃO VINCULADAS AO JUÍZO TÍPICO DAS SUSPENSÕES DE LIMINARES. INAPLICABILIDADE, À ESPÉCIE, DA SÚMULA 735 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.